Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703864-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON ROBERTO DE ARAUJO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de processo da pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual (ID 19115757). O apelante comunica que formulou acordo com o apelado, requerendo, por conseguinte, a desistência do recurso com a extinção do feito. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico, no entanto, que a procuração outorgada à advogada não contém previsão expressa de poderes para desistir (ID 17816580), o que impede a homologação do pedido de desistência. Todavia, o acordo noticiado pelo autor/apelante leva à extinção do feito pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 17 de setembro de 2020 14:27:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator